Tribunal: TJDFT
Processo: 0749975-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INADEQUAÇÃO. TEMA 1.178/STJ. ART.99, §2o DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão proferida nos autos de ação monitória convertida em ação de cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de prova idônea da alegada hipossuficiência financeira e da suposta intempestividade do pedido, formulado somente após contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da gratuidade de justiça, com base em suposta ausência de documentação suficiente e em sua formulação posterior à citação, sem prévia intimação para complementação da prova, é válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, sendo seus efeitos ex nunc, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
4. O indeferimento do benefício depende da existência de elementos concretos que infirmem a presunção relativa da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, fixou que o indeferimento do benefício deve ser precedido de intimação da parte para comprovação da alegada necessidade, vedado o indeferimento automático.
6. No caso, o juízo de origem deixou de oportunizar à parte agravante a juntada de documentos comprobatórios, configurando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo enquanto pendente a ação, produzindo efeitos apenas a partir do pedido.
2. É vedado ao magistrado indeferir o benefício sem antes oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, conforme art. 99, §2o, do CPC e Tema 1.178/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 98, §1o; art. 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA; TJDFT, Acórdãos no 1918741 e no 1074476.